Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISTINGUISHING (DISTINÇÃO). REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de cumprimento de sentença em virtude da pendência de julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar a tese de distinguishing (distinção) apresentada pela parte agravante, que alega que seu caso concreto não se amolda ao tema do IRDR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da matéria ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e expressa, a controvérsia, consignando que a análise sobre a aplicabilidade da tese firmada no IRDR ao caso concreto (distinção) é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, mas somente após o levantamento da ordem de sobrestamento.
5. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (art. 489, §1o, IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP.